Tribunal: TJDFT
Processo: 0720019-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL, EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NEGÓCIO. OBJETO. ALIENAÇÃO DE COTAS SOCIAIS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL ULTIMADA. NEGÓCIO. COMPREENSÃO. ASSUNÇÃO, PELAS SÓCIAS REMANESCENTES, DO PASSIVO DA EMPRESA. OBRIGAÇÃO INCONROVERSA. MÚTUO CONTRATADO PELA EMPRESA. INADIMPLÊNCIA DAS SÓCIAS REMANESCENTES. QUALIFICAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE ASSUNÇÃO DA OBRIGAÇÃO. IMPOSIÇÃO. FORMA DE REALIZAÇÃO. QUITAÇÃO. ALIENANTE E GARANTE DO EMPRÉSTIMO. DANOS MORAIS. QUALIFICAÇÃO. FIGURAÇÃO COMO INADIMPLENTES E EXECUTADOS EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DAS SÓCIAS REMANESCENTES. EFEITOS LESIVOS À HONRA OBJETIVA E SUBJETIVA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM APROPRIADO. PRESERVAÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II).
2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX).
3. Concertado negócio jurídico cujo objeto fora a disposição de cotas integrantes da composição societária de sociedade empresarial, com a retirada do quadro social da sócia alienante e ajustamento de que a nova sócia e a sócia remanescente assumiriam o passivo de responsabilidade da empresa subsistente no momento do negócio, notadamente as inerentes a empréstimo bancário já contratado, no qual a sócia retirante e terceiro figuraram como garantes, não remanescendo dúvida sobre os contornos do contratado, a inadimplência das sócias remanescentes na realização das obrigações passivas da empresa enseja que lhes seja cominada obrigação de resolver o passivo assumido, precipuamente as obrigações inerentes ao mútuo contratado pela pessoa jurídica e garantido pela retirante, conforme regramento inerente ao direito obrigacional.
4. A despeito de o convencionado à margem do credor da sociedade empresária quanto à assunção das obrigações inerentes ao mútuo que fomentara à empresa não lhe seja oponível, o negócio subjacente entabulado entre a antiga sócia, a sócia remanescente e a nova sócia da pessoa jurídica é lícito e operante entre elas, e, assim, assumindo as sócias remanescentes, junto à retirante, a obrigação de adimplirem com a obrigação afeta à empresa, a forma de realização dessa obrigação é a realização das obrigações inerentes ao mútuo, não dependendo o adimplemento dessa obrigação de alteração da posição contratual pertinente ao empréstimo contratado em nome da sociedade empresarial.
5. Qualificada a inadimplência da nova sócia e da sócia remanescente quanto à assunção das obrigações passivas contratadas pela empresa antes do contrato via do qual a sócia retirante transferira a participação societária que tinha, resultando no aviamento de execução em desfavor da empresa, da sócia retirante e do outro garante do mútuo e na irradiação dos efeitos inerentes à mora, o havido provoca ofensa aos atributos da personalidade deles, pois passaram a ser qualificados como inadimplentes, experimentando restrição creditícia e os efeitos inerentes à figuração como excutido, experimentando, pois, dano moral, ensejando que lhes seja assegurada compensação pecuniária compatível com o ocorrido.
6. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos ou lesão patrimonial - dano in re ipsa -, inclusive porque seu reconhecimento destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à parte lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira em seu patrimônio extrapatrimonial, gerando efeitos lesivos que transcendem a perda patrimonial.
7. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros.
8. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.